Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-11.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001532-11.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ESTER PEREIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL MANTIDA. JORNADA SUPLEMENTAR ("DOBRA"). INCORPORAÇÃO AO CARGO: IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CONCURSO ESPECÍFICO E DE VAGA REAL. REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES: NATUREZA SALARIAL — PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO COMO BASE DE CÁLCULO MÍNIMA. REFLEXOS EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por professora efetiva municipal contra sentença que, reconhecida a prescrição quinquenal anterior a dezembro/2014, julgou improcedentes os pedidos de enquadramento definitivo na jornada de 40 horas e de pagamento das diferenças remuneratórias pelas horas excedentes com base no Piso Nacional do Magistério e seus reflexos. A Apelante sustenta a irretroatividade da Lei Municipal nº 734/2019, a violação ao pacto federativo e o trato sucessivo da obrigação; o Município defende a incorporação sem concurso e vaga real como inconstitucional e a licitude da legislação local para disciplinar a jornada suplementar.

II. Questão em discussão

Existência de prescrição quinquenal das parcelas reclamadas e, no mérito, possibilidade de incorporação definitiva da jornada de 40 horas sem novo concurso público e sem vaga real, bem como a natureza jurídica e a base de cálculo mínima da remuneração paga pelas horas suplementares e seus reflexos funcionais.

III. Razões de decidir

Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro de 2014; o trato sucessivo afasta apenas a prescrição do fundo de direito, sem obstar a de cada parcela vencida além do quinquênio (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula nº 85/STJ).

O pedido de incorporação da jornada não comporta acolhida: nomeada para 20 horas semanais, a alteração definitiva sem novo certame violaria o art. 37, II, da CF/88 e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo certo que a Lei Municipal nº 612/2015 (art. 73) condiciona a modificação à vaga real e a requisitos objetivos não demonstrados nos autos.

Quanto às horas suplementares, a Lei Federal nº 11.738/2008 (ADI 4167/STF) veda remuneração inferior ao Piso Nacional do Magistério por hora trabalhada — ou ao vencimento-base, se superior —; a Lei Municipal nº 734/2019 é inaplicável ao período de dezembro/2014 a agosto/2019 (art. 5º, XXXVI, CF/88; art. 6º, LINDB), e o valor fixo de R$ 1.000,00 por ela instituído tampouco prevalece sobre o piso federal no intervalo subsequente (art. 206, VIII, CF/88). A verba, habitual no calendário letivo, tem natureza salarial — a interrupção no recesso não a desnatura —, com reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional pela média duodecimal (
arts
. 7º, VIII e XVII c/c 39, §3º, CF/88).

IV. Dispositivo

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para, reconhecida a natureza salarial das verbas pagas a título de extensão de jornada, condenar o Município ao pagamento: (a) das diferenças entre o valor efetivamente pago pelas horas suplementares e o devido com base no Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) vigente à época, ou no vencimento-base da servidora, se superior; e (b) das diferenças reflexas sobre 13º salário, férias e terço constitucional, calculadas pela média duodecimal; observadas a prescrição quinquenal anterior a dezembro/2014, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e pela SELIC a partir de então (EC nº 113/2021)
.

S
ucumbência recíproca com honorários de 15% para cada parte, vedada a compensação: em favor do patrono da Autora, sobre o valor atualizado da condenação; em favor do Município, sobre o proveito econômico que a Autora deixou de obter com o pedido de incorporação ou, sendo inestimável, sobre a metade do valor da causa atualizado — com exigibilidade suspensa em relação à Apelante nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Constituição Federal de 1988,
arts
. 5º, XXXVI; 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, §3º; 206, VIII. Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério). Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. LINDB, art. 6º. Código de Processo Civil de 2015,
arts
. 85,
§§2º e 3º
; 98, §3º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei Municipal nº 612/2015 (Macaúbas),
arts
. 68 e 73. Lei Municipal nº 734/2019 (Macaúbas), art. 2º.

Jurisprudência: STF, ADI 4167; STF, Tema 810 (RE 870.947/SE) — correção monetária no serviço público; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001532-11.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante MARIA ESTER PEREIRA MOREIRA e como apelada MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para
,

reconhecida a natureza salarial das verbas pagas a título de extensão de jornada, condenar o Município ao pagamento: (a) das diferenças entre o valor efetivamente pago pelas horas suplementares e o devido com base no Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) vigente à época, ou no vencimento-base da servidora, se superior; e (b) das diferenças reflexas sobre 13º salário, férias e terço constitucional, calculadas pela média duodecimal; observadas a prescrição quinquenal anterior a dezembro/2014, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e pela SELIC a partir de então (EC nº 113/2021).
Sucumbência recíproca com honorários de 15% para cada parte, vedada a compensação: em favor do patrono da Autora, sobre o valor atualizado da condenação; em favor do Município, sobre o proveito econômico que a Autora deixou de obter com o pedido de incorporação ou, sendo inestimável, sobre a metade do valor da causa atualizado — com exigibilidade suspensa em relação à Apelante nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU — RELATORA

PROCURADOR(A)